Tribunal: TJMT
Processo: 1023071-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023071-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), N. B. B. - CPF: 108.872.401-94 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), VANESSA MATOS BARBOSA - CPF: 026.871.181-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. EVENTUAL COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Análise

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, limitando a cobrança da coparticipação ao montante de duas mensalidades do plano de saúde, em razão de suposta omissão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente em mensalidades futuras.

II.
Questão em Discussão

3. Verificação de omissão no acórdão quanto ao esclarecimento da forma de cobrança do valor excedente após a limitação imposta.

III.
Razões de Decidir

4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria com clareza, estabelecendo que a limitação da coparticipação se restringe ao montante fixado, cabendo ao juízo de origem apreciar os desdobramentos dessa decisão em momento processual oportuno.

5. O agravo de instrumento tem análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não comportando inovação recursal ou discussão de matérias não submetidas ao juízo a quo.

6. Embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a parte busca modificar o resultado já definido sob o pretexto de sanar supostos vícios.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:

"É incabível, em sede de embargos de declaração, a reanálise de mérito ou a ampliação de decisão já fundamentada, sob pena de inovação recursal e supressão de instância."

_______________________

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG;
TJMT,
EDCiv
1010479-18.2024.8.11.0000; TJMT,
EDCiv
1000279-14.2022.8.11.0002;
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, limitando a cobrança da coparticipação ao montante equivalente a 02 (duas) mensalidades do plano de saúde.

A Embargante alega omissão no julgado quanto ao saldo remanescente da coparticipação, sustentando que o acórdão, embora tenha limitado a cobrança ao valor de duas mensalidades, não esclareceu sobre a possibilidade de cobrança do montante excedente em mensalidades futuras.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos modificativos, para sanar os supostos vícios.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 259572665
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, limitando a cobrança da coparticipação ao montante equivalente a 02 (duas) mensalidades do plano de saúde.

Contra o pronunciamento colegiado opôs os presentes embargos, alegando, em síntese,

omissão no julgado quanto ao saldo remanescente da coparticipação, sustentando que o acórdão, embora tenha limitado a cobrança ao valor de duas mensalidades, não esclareceu sobre a possibilidade de cobrança do montante excedente em mensalidades futuras.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo do Embargante, não se verifica, no presente caso, qualquer vício no aresto impugnado apto a ensejar o acolhimento do recurso.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão posta, estabelecendo, com clareza e precisão, o limite da cobrança de coparticipação em duas mensalidades do plano, sendo que eventuais desdobramentos dessa limitação deverão ser apreciados pelo juízo de origem no momento processual oportuno. Isso porque o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A propósito, é o entendimento adotado por esta e. Corte em casos idênticos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUM
ENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DEVIDA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10104791820248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) (
g.n
)

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. SANADO SEM ALTERAR O RESULTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra Acórdão que limitou a cobrança de coparticipação em planos de saúde a duas vezes o valor da mensalidade, sob a alegação de omissão quanto à forma de cobrança do saldo remanescente. (...) 4. A limitação da coparticipação a duas mensalidades impede a cobrança de qualquer valor remanescente, mesmo em mensalidades futuras, sob pena de onerar excessivamente o consumidor e comprometer o equilíbrio contratual. (...) Tese de julgamento: “1. É ilegítima a cobrança de coparticipação em planos de saúde que exceda o limite de duas mensalidades.” (...)” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10002791420228110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

In
casu
,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a
rediscussão
do mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Importante registrar que eventuais insurgências que guardam estreita relação com o mérito da ação deverão ser antes suscitadas perante o juízo de primeiro grau, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Ressalta-se, por derradeiro, que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ex
positis
,

REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025